Tribunal: STF
Processo: RE 1590360
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Espírito Santo do Pinhal - SP, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Turma Recursal Cível e Criminal -, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 07):

ADMINISTRATIVO - Fornecimento de medicação - Tratamento indicado pelo médico - Cabimento à vista do bem jurídico tutelado - a vida. Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 11):

Ementa: Embargos de declaração - Alegação de omissão e contradição. Não verificada eventual omissão ou contradição. Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 23, inciso II; 196 e 198, caput e inciso I, todos da Constituição da República, bem assim desrespeito à tese assentada por esta Corte no Tema n. 793 da Repercussão Geral (leading case: RE 855.178). Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 13, fls. 9, 10, 12, 15 e 16):

[...]
O Recorrido propôs ação de obrigação em face da Recorrida, a fim de obter o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, descritos na inicial.
[...]
Não há dúvidas de que o STF, no julgamento do Tema 793, ao interpretar os artigos 23, II, 196 e 198, da CF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
[...]
Constata-se que o STF não se limitou a reafirmar a tese de solidariedade entre os Entes da Federação em matéria de saúde. Houve, para além disso, a imposição, ao magistrado, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competência.
[...]
Por isso, faz-se necessário que o Ente responsável pelo cumprimento, no caso, a União, figure no polo passivo da presente demanda. Pelo contrário, o cumprimento da obrigação não lhe será imposta e o Município se verá obrigado a arcar com toda a despesa.
[...]
Não há dúvidas de que o STJ, no julgamento do Tema 106, tenha fixado os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS ou pelas listas dos Entes públicos.
[...]
Assim, no caso em tela, como o medicamento não foi incorporado pelo SUS ou pelas listas, diante da não aprovação pela CONITEC, deve ser aplicada a tese fixada pelo STJ (tema 106), sob pena de usurpação de competência do STJ, já que cabe àquela Corte Superior a última palavra sobre a interpretação da lei federal.
Neste sentido, mesmo tendo indicado que o Autor da ação deixou de atender ao requisito da alínea a (ausência de laudo médico circunstanciado), o Colégio Recursal manteve a decisão de primeira instância.
Vejam que o relatório médico juntado aos autos não se presta a tanto, sob o ponto de vista técnico do conceito de laudo.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública manteve às inteiras o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 19, fl. 2):

Juízo de adequação. Fornecimento de medicamento não padronizado. Tema 1234 do STF. Ação ajuizada anteriormente à alteração de jurisprudência dominante. Observância da modulação dos efeitos quanto às teses jurídicas fixadas. CPC, art. 927, § 3º. Impossibilidade de inclusão da União no polo passivo e deslocamento de competência. Desnecessidade de adequação do acórdão.

O Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP, por entender que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o Tema n. 793 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 21).

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Espírito Santo do Pinhal - SP interpôs agravo interno (eDoc 22), nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 22, fls. 5, 6 e 7):  

[...]
É da decisão agravada que o acórdão proferido se encontra em consonância com o julgamento do Tema 793, julgado pela sistemática da repercussão geral, que firmou a seguinte tese: "1. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
Contudo, apesar de o Recurso Extraordinário ter sido interposto alegando ofensa à autoridade constitucionalmente conferida ao STF, de modo a fazer cumprir o tema 793, fato é que houve o julgamento, pelo STF, dos temas 1234 e 6, o que levou, inclusive, ao sobrestamento do presente feito e ao peticionamento de fls. 222/226 e 236.
E a questão tratada pelo STF, nos temas 1234 e 6, é prejudicial ao tema 793 pois, antes de se falar em condenação solidárias dos Entes Públicos, faz-se necessário identificar se o medicamento foi ou não incorporado pelo SUS e se os requisitos foram atendidos.
E, no caso em tela, como repetido no decorrer do processo, trata-se de medicamento denominado VASTAREL MG 5 MG, NÃO INCORPORADO pelo SUS, cuja concessão pelo Poder Judiciário deve observar os temas 6 e 1234.
[...]
Aliás, neste aspecto, cabe salientar que houve modulação de efeitos apenas quanto à competência, de modo que somente serão encaminhados à Justiça Federal, os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito e desde que o valor anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos.
[...]
E o caso vertente se amolda à hipótese acima, ou seja, de descumprimento da decisão proferida pelo STF que, por sua vez, fixou os requisitos necessários à concessão judicial de medicamento NÃO INCORPORADO PELO SUS.
[...]

O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP deu provimento ao agravo interno para admitir o recurso extraordinário (eDoc 23). Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 23, fl. 2):

[...]
O acórdão não levou em conta o Enunciado 61 da Súmula Vinculante e as teses vinculantes fixadas no Tema 6 da Repercussão Geral.
Força é convir, portanto, que o v. acórdão não está em conformidade com a Súmula Vinculante e com a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o recurso extraordinário deveria ter sido admitido.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.
 
O Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP admitiu que o acórdão recorrido não havia observado as diretrizes da Súmula Vinculante n. 61, originária da tese firmada no Tema n. 6 da Repercussão Geral (leading case: RE 566471).

Súmula Vinculante n. 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporada às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Tese (Tema n. 6 da Repercussão Geral):

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
 
Ocorre que rever o posicionamento do Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos parâmetros exigidos para a concessão de medicamentos não previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição, o que igualmente interdita a abertura da instância extraordinária. 

Vale registrar, apenas como obiter dictum, que no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), ocorrido na sessão virtual de 6 a 13 de dezembro de 2024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, restou assentado o seguinte:

[...]
IV. Dispositivo e tese 
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG– situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED- Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

Retornando ao caso em análise, conforme pude apurar em rápida pequisa pela internet, a caixa do remédio Vastarel MR Trimetazidina 35 mg, com 60 compridos, tem preço médio inferior aos R$ 200,00.      

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente